Tribunal: TJSP
Processo: 1041635-29.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Contrato de prestação de serviços de telefonia – Rescisão antecipada - Multa contratual – Pedidos parcialmente acolhidos para reconhecer a ilegalidade da cobrança, determinar a devolução do valor de R$7.391,17, pago a esse título e condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00, a título de dano moral - Pleito de reforma -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Contrato de prestação de serviços de telefonia – Rescisão antecipada - Multa contratual – Pedidos parcialmente acolhidos para reconhecer a ilegalidade da cobrança, determinar a devolução do valor de R$7.391,17, pago a esse título e condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00, a título de dano moral - Pleito de reforma - Possibilidade – Código de Defesa Consumidor - Serviços contratados que não eram vendidos, alterados ou redistribuídos a terceiros – Condição de destinatária final – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e deste Colendo Tribunal – Aplicação que, no entanto, não implica procedência da demanda – Cláusula de fidelidade com vigência estipulada para o período de 36 meses, incidindo quanto a sucessivas renovações – Regularidade – Previsão contratual de permanência mínima que não implica abusividade, vez que, expressamente autorizada pela Resolução No 632/2014, da Anatel, em se considerando a condição da autora, cliente corporativa (inteligência do art. 59, da referida resolução) – Período de fidelidade a comportar livre negociação – Termo de adesão e contrato de permanência regularmente assinados – Autora que não denunciou o contrato no prazo estabelecido – Cláusula contratual que estabelecia renovação por igual período – Multa exigível – Pedidos improcedentes - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000657474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041635-29.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado MDS SECURITY SISTEMAS DE
SEGURANÇA LTDA ME.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E
DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1041635-29.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21971
Fls. 2/16
Voto no 21791
Apelação Cível no 1041635-29.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Telefônica Brasil S/A
Apelado: MDS Security Sistemas de Segurança Ltda Me
Juiz de Direito: Dr(a). Ricardo Hoffmann
APELAÇÃO Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório
Contrato de prestação de serviços de
telefonia
Rescisão antecipada - Multa contratual

Pedidos parcialmente acolhidos para reconhecer a
ilegalidade da cobrança, determinar a devolução do valor
de R$7.391,17, pago a esse título e condenar a ré ao
pagamento de R$10.000,00, a título de dano moral - Pleito
de reforma - Possibilidade
Código de Defesa
Consumidor - Serviços contratados que não eram
vendidos, alterados ou redistribuídos a terceiros

Condição de destinatária final
Precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça e deste Colendo Tribunal
Aplicação que, no entanto, não implica procedência da
demanda Cláusula de fidelidade com vigência estipulada
para o período de 36 meses, incidindo quanto a sucessivas
renovações
Regularidade
Previsão contratual de
permanência mínima que não implica abusividade, vez
que, expressamente autorizada pela Resolução No

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1041635-29.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21971
Fls. 3/16
632/2014, da Anatel, em se considerando a condição da
autora, cliente corporativa (inteligência do art. 59, da
referida resolução) Período de fidelidade a comportar
livre negociação
Termo de adesão e contrato de
permanência regularmente assinados Autora que não
denunciou o contrato no prazo estabelecido Cláusula
contratual que estabelecia renovação por igual período
Multa exigível
Pedidos improcedentes - Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Telefônica Brasil S/A, em face da r. sentença de fls. 154/159, proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Campinas, nos
autos da ação declaratória cumulada com pedido indenizatório movida por
MDS Security Sistemas de Segurança LTDA-ME, que acolheu
parcialmente o pedido inicial para condenar a ré a devolver o valor de
R$7.391,17 pago a título de multa em razão da rescisão contratual e ao
pagamento do montante de R$10.000,00, a título de dano moral, além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré pleiteando a reforma do
quantum decidido. Sustenta, em síntese, que em se tratando de cliente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1041635-29.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21971
Fls. 4/16
corporativo não incide a limitação do prazo de fidelidade a 12 meses,
possível a livre negociação. Aduz que a multa foi previamente informada,
recaindo em relação a ambos os contratantes. Ressalta que havia previsão
clara e expressa, no sentido da renovação sucessiva e por igual período,
uma vez decorrido o prazo inicial sem manifestação dos contratantes
quanto a eventual desinteresse na continuidade da relação, no prazo de 30
dias antecedentes ao termo final. Alega que não praticou ato ilícito capaz
de ensejar o dever de indenizar. Pugna improcedência dos pedidos iniciais
(fls. 161/168).
A
autora
apresentou
contrarrazões
ao
recurso
pugnando pela manutenção da r. sentença (fls. 174/180).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado nos termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade. No mérito, a despeito do entendimento do
d. magistrado a quo, dou provimento ao recurso.
Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório, argumentando a autora ter firmado contrato de prestação de
serviço junto à ré, com prazo determinado de 36 meses mediante a
concessão de descontos. Afirmou que, decorrido o prazo de fidelização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1041635-29.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21971
Fls. 5/16
solicitou o cancelamento do contrato, todavia, a ré passou a exigir,
indevidamente, o pagamento de multa no valor de R$7.391,17. Alegou que
embora discordasse da sanção realizou o pagamento para cancelar o
protesto realizado pela ré. Pugnou pela devolução, em dobro, do valor
pago e pela condenação da ré ao pagamento de indenização por dano
moral.
De seu turno, a ré apresentara defesa, dispondo acerca
da livre negociação quanto ao prazo de fidelidade para contratos
coorporativos, nos termos do art. 59, da Resolução no 632/2014, a respeito
do qual a autora fora, previamente, informada. Argumentou que, tendo
prestado regularmente o serviço faz jus à respectiva contraprestação, bem
como, à multa contratual acordada. Afirmou que a autora não denunciou o
contrato no prazo estabelecido, o que deflagrou a prorrogação da avença,
por igual prazo.
Sobreveio a r. sentença pela qual o d. magistrado a quo
considerou que a renovação do contrato dera-se por prazo indeterminado,
dessa forma, a rescisão unilateral se mostrava possível, independentemente
da incidência de multa (fls.154/159).
Ab initio, não se olvida a respeito da possibilidade de
aplicar o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre
pessoas jurídicas.
No caso sub judice, a atividade da apelante não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1041635-29.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21971
Fls. 6/16
implica venda, alteração ou redistribuição dos serviços da requerida, desse
modo, é de ser qualificada como destinatária final.
Nesse diapasão, há precedente do E. Superior Tribunal
de Justiça:
“(...) O art. 2o do Código de Defesa do Consumidor
abarca expressamente a possibilidade de as pessoas
jurídicas figurarem como consumidores, sendo
relevante saber se a pessoa - física ou jurídica é
"destinatária final" do produto ou serviço. Nesse
passo, somente se desnatura a relação consumerista
se o bem ou serviço passa a integrar a cadeia
produtiva do adquirente, ou seja, torna-se objeto de
revenda ou de transformação por meio de
beneficiamento ou montagem, ou, ainda, quando
demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica
ou econômica frente à outra parte (...)”( Superior
Tribunal de Justiça. REsp. no 932557. Rel. Min. Luís
Felipe Salomão. J. 07.02.2012.)
No mesmo diapasão, tem se manifestado este C.
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO
VÍCIO DO PRODUTO E DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1041635-29.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21971
Fls. 7/16
SERVIÇO CONTRATAÇÃO ENVOLVENDO O
DESENVOLVIMENTO
E
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
PARA
IMPLANTAÇÃO
DE
SOFTWARE RELAÇÃO CONSUMERISTA
CARACTERIZADA
TEORIA FINALISTA
FINALISMO
APROFUNDADO

VULNERABILIDADE TÉCNICA
Visando
alcançar a harmonia das relações de consumo,
optou-se pela teoria finalista mitigada, de modo a
reconhecer pessoa jurídica como consumidora,
mesmo que não figure como destinatária final
econômica, desde que vulnerável Inversão do
ônus probatório Art. 6o, VIII, do CDC Prova
pericial que evidencia falhas sistêmicas no produto
e no serviço prestado pela requerida - Hipótese de
exclusão da responsabilidade do fornecedor Não
configurada
Resolução do negócio jurídico
firmado entre as partes - Condenação da requerida
à restituição integral dos valores adimplidos pela
autora Consequência lógica da desconstituição
do contrato
Redistribuição das verbas de
sucumbência - Negado provimento ao recurso da ré
e provido o recurso da autora. (Apelação no
0076849-84.2008.8.26.0114 Relator(a): Hugo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1041635-29.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21971
Fls. 8/16
Crepaldi; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
02/06/2016; Data de registro: 02/06/2016)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.

TÍPICA
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
CONSUMIDOR
É
QUEM
CONTRATA SERVIÇO COMO DESTINATÁRIO
FINAL,
CONCEITO
QUE
ALCANÇA
A
EMPRESA
OU
O
PROFISSIONAL
QUE
ADQUIRE BENS OU SERVIÇOS E OS UTILIZA
EM
BENEFÍCIO
PRÓPRIO,
SEM
TRANSFORMAÇÃO OU BENEFICIAMENTO
NA CADEIA PRODUTIVA. LEGITIMIDADE
PASSIVA
AD
CAUSAM.
TODOS
OS
INTEGRANTES
DA
CADEIA
DE
FORNECEDORES
RESPONDEM
SOLIDARIAMENTE
PELO
DEFEITO
NO
PRODUTO
OU
NO
SERVIÇO,
INDEPENDENTEMETE DE CULPA (ARTIGO
12, CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS QUE IMPOSSIBILITOU A AUTORA
DE RECEBER LIGAÇÕES DE SEUS CLIENTES.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1041635-29.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21971
Fls. 9/16
A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A
EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO
COMPROVAÇÃO DE CONDUTA EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
OU
DE
TERCEIRO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DANO
MORAL
CARACTERIZADO.
PROTOCOLOS
DE ATENDIMENTO NÃO IMPUGNADOS PELA
PRESTADORA DE SERVIÇOS. DESÍDIA DA RÉ.
COMPORTAMENTO QUE ULTRAPASSA OS
LIMITES DO TOLERÁVEL. INDENIZAÇÃO
DEVIDA, PORÉM EM IMPORTE AQUÉM DO
FIXADO.
DANO
MATERIAL
NÃO
COMPROVADO. ÔNUS DA AUTORA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 333, I, DO CPC.
SENTENÇA
REFORMADA
EM
PARTE.
Apelação da autora improvida. Apelação da ré
provida
em
parte.
(Apelação
no
0010601-05.2012.8.26.0565
Relator(a):
Cristina
Zucchi; Comarca:
São
Caetano
do
Sul; Órgão
julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 18/05/2016; Data de registro: 24/05/2016)
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1041635-29.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21971
Fls. 10/16
Contrato de serviço de telefonia - Reconhecida a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
Pessoa jurídica que utiliza o serviço de telefonia
como destinatária final
Admissibilidade de
inversão do ônus da prova Cobrança de fatura
declarada inexigível judicialmente e desligamento
de linha telefônica Indenização por danos morais
cabível - Valor do dano moral reduzido para
montante razoável, suficiente para quantificar justa
reparação, atendendo a finalidade de coibir a
reiteração de condutas lesivas semelhantes, sem
ensejar o enriquecimento sem causa do consumidor
- Ação parcialmente procedente
Recurso
parcialmente
provido*
(Apelação
no
1020210-51.2014.8.26.0071 Relator(a): Heraldo de
Oliveira; Comarca:
Bauru; Órgão
julgador:
13a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
18/05/2016; Data de registro: 18/05/2016)
Saliento, entretanto, que a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, não equivale a despojar a consumidora de toda e
qualquer espécie de responsabilidade no trato de seus negócios privados.
À luz da inicial afirma a apelada que decorrido o prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1041635-29.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21971
Fls. 11/16
de 36 meses de fidelização, optou por resolver o contrato.
Cediço que a possibilidade de fidelização do contrato
encontra guarida, expressamente, na Resolução No 632/2014 da Anatel,
sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento,
no sentido de que a estipulação, por si só, não é abusiva, desde que venha a
cotejar benefícios ao cliente:
“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA
MÓVEL
E
DE
COMODATO
DE
APARELHOS CELULARES - EXCLUSÃO DE MULTA
POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ACOLHIMENTO
DO PLEITO RECURSAL DA AUTORA PELA CORTE A
QUO - RECONHECIMENTO, NO ARESTO ESTADUAL,
DE NULIDADE DA CLÁUSULA DE "FIDELIZAÇÃO",
POR
CONFIGURAR
"VENDA
CASADA".
INSURGÊNCIA
DA
CONCESSIONÁRIA
DE
TELEFONIA. 1. Contratação simultânea de prestação de
serviços de telefonia móvel e de "comodato" de aparelhos
celulares, com cláusula de "fidelização". Previsão de
permanência mínima que, em si, não encerra "venda
casada". 2. Não caracteriza a prática vedada pelo art. 39,
inc. I, do CDC, a previsão de prazo de permanência mínima
("fidelização") em contrato de telefonia móvel e de
"comodato", contanto que, em contrapartida, haja a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1041635-29.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21971
Fls. 12/16
concessão de efetivos benefícios ao consumidor (v.g. custo
reduzido para realização de chamadas, abono em ligações de
longa distância, baixo custo de envio de "short message
service - SMS", dentre outras), bem como a opção de
aquisição de aparelhos celulares da própria concessionária,
sem vinculação a qualquer prazo de carência, ou de outra
operadora, ou mesmo de empresa especializada na venda de
eletroportáteis. 3. (...) (REsp 1097582 / MS; Rel. Min.
MARCO BUZZI; j. 19.03.13).
Cediço que não há se falar em abusividade quanto à
cláusula de fidelidade, mormente porque nessa espécie de avença as
empresas concessionárias praticam preços diferenciados e mais benéficos
em relação aos pactos que não estabelecem período de permanência
mínima.
Ademais, na hipótese dos autos, conquanto o prazo de
fidelidade tenha sido estipulado em 36 meses, não se verifica eventual
irregularidade, porquanto a apelada é cliente corporativa, circunstância a
autorizar a livre negociação quanto à fidelização.
À luz do contido no artigo 57, §1o da Resolução No
632 da Anatel, conclui-se que o período de máximo de 12 meses de
fidelidade é determinado em prol das pessoas naturais, ao passo que o art.
59 da referida norma, dispõe que o prazo de permanência para o
consumidor corporativo é de livre negociação, o que equivale a dizer que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1041635-29.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21971
Fls. 13/16
pode superar 12 meses.
A autora, consumidora corporativa, assinou o contrato
de permanência, o qual previa expressamente:
“CLÁUSULA QUARTA DA VIGÊNCIA
O presente Contrato terá vigência de 36 (trinta e seis)
meses contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que qualquer das
partes não se manifeste contrariamente à prorrogação automática com
30 (trinta) dias de antecedência do termo final deste contrato.”(fls.21 -
destaquei)
Observe-se que a apelada, ciente do prazo de
fidelização, fez uso do produto, a despeito da faculdade de denúncia,
independentemente de ônus, que optou por não exercer, hipótese a deflagar
a renovação automática da avença, ao reverso do que dispôs, por prazo
igualmente determinado, vez que por igual período, nos termos expressos
no contrato.
Portanto, tendo a apelada, cliente corporativa, aderido,
voluntariamente, ao contrato, inclusive ao período de fidelização e
sucessivas renovações por igual prazo (determinado), em razão dos
benefícios oferecidos em tal modalidade, não há se falar em nulidade ou
abusividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1041635-29.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21971
Fls. 14/16
Nesse diapasão há precedentes deste E. Tribunal:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL, CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE
DE MULTA RESCISÓRIA
Prestação de serviços de
telefonia móvel e internet Sentença de parcial procedência
Inaplicabilidade do CDC, visto que o serviço prestado pela
ré constitui insumo no desenvolvimento da atividade
econômica da autora Multa por descumprimento do prazo
de fidelização
Resolução ANATEL 632/14, artigo 59 -
Legitimidade da cobrança
Precedentes do C. STJ

Sentença mantida Apelo desprovido, com majoração da
verba honorária advocatícia (NCPC, art. 85, § 11).
(TJSP; Apelação 1009547-67.2016.8.26.0590; Relator (a): José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/02/2018; Data de Registro:
05/02/2018)
Ação declaratória Telefonia móvel Contrato corporativo
de prestação de serviços
Incidência da Resolução da
Anatel no 632/2014 Cancelamento de contrato antes do
término do prazo de permanência
24 meses
Multa
contratual proporcional
Exigibilidade
Prazo de
permanência Faculdade de livre negociação com cliente
corporativo (art. 59, Resolução 632/14) Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art.
23.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1041635-29.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21971
Fls. 15/16
1033862-46.2017.8.26.0002; Relator (a): Henrique Rodriguero
Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018)
Ademais, a devolução dos descontos recebidos fora
expressamente prevista no parágrafo primeiro da cláusula quinta do
contrato, razão pela qual não há abusividade.
Destarte, julga-se improcedentes os pedidos iniciais.
Diante da inversão da sucumbência, arcará, a apelada,
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários
advocatícios, aplicável a regra inserta no artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código
de Processo Civil, que determinam, in verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na
reconvenção,
no
cumprimento
de
sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou
não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1041635-29.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 21971
Fls. 16/16
condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
Portanto,
levando-se
em
conta
os
parâmetros
estabelecidos no dispositivo acima transcrito e, considerada a natureza e
complexidade da demanda, o trabalho realizado e o esforço desenvolvido
pelo patrono da apelante, tem-se que o valor deve ser fixado em 15% sobre
o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora